Tribunal: TJSP
Processo: 1003420-66.2016.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização por danos morais, materiais e estéticos em acidente de motocicleta em rodovia. A responsabilidade de pessoas jurídicas de direito público ou de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicas é subjetiva quando a causa de pedir está relacionada a uma omissão do ente público – necessário constatar culpa como pressuposto para a definição do dever de

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização por danos morais, materiais e estéticos em acidente de motocicleta em rodovia. A responsabilidade de pessoas jurídicas de direito público ou de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicas é subjetiva quando a causa de pedir está relacionada a uma omissão do ente público – necessário constatar culpa como pressuposto para a definição do dever de reparar. Culpa constatada. Má conservação da via. Rodovia que apresentava deformidade que provocou o acidente. A existência da deformidade evidencia a omissão da concessionária na prestação do serviço, por negligência. Dever da concessionária de garantir a correta manutenção da via pública. Dano material, moral e estético configurado. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.

RECURSO NÃO PROVIDO.